Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008767-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Títulos de Crédito, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (APELADO), LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – EMISSÃO DE DUPLICATAS – COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ESTADIA PELA DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - RECURSO PROVIDO.

Não é possível a emissão de duplicatas para cobrança de “Estadia”, espécie de verba indenizatória, prevista no art. 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007, destinada a compensar os prejuízos presumidos do transportador com a indisponibilidade de seus caminhões, pela demora excessiva para descarregamento da mercadoria, crédito que não decorre de um negócio de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade de título de crédito, manejada em face de
Di Canalli Comércio, Transportes e Empreendimentos Ltda
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ao contrário do que alegou o magistrado, restou incontroverso nos autos que não há qualquer pendência com relação à prestação de serviços contratada por ela, mostrando-se ilegítima a emissão da cobrança de supostas “Estadias”.

Em outro ponto, defende a impossibilidade de emissão de “Duplicata Mercantil p/ Indicação” para cobrança de valores indenizatórios; que deve ser reconhecida a nulidade do título de crédito emitido pela apelada, bem como que foi indevido o protesto.

Contrarrazões apresentada no Id. 212293640, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora Grandinder Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. ajuizou a ação declaratória de nulidade de título de crédito, em face de Di Canalli Comércio, Transportes e Empreendimentos Ltda., aduzindo que subcontratou os serviços da requerida para o transporte de milho em grãos e que adimpliu com todas as suas obrigações, mas foi surpreendida com a emissão de 2 (dois) títulos de crédito, no valor de R$ 8.343,00 (oito mil trezentos e quarenta e três reais) com vencimento em 28/02/2023.

Alega que após emissão dos títulos, em contato com a requerida, obteve a informações de que os boletos são originários de alegadas “Estadias”, pelo atraso no descarregamento da carga. No entanto, salienta que a Lei no 5.474/1968 regulamenta o modo de constituição de duplicata, sendo que referida legislação não dispõe que este título de crédito pode ser emitido para a cobrança de despesas e/ou valores de indenização, como é o caso do valor a título de “Estadias”, que serve para compensar o suposto prejuízo decorrente de manter o veículo parado, com objetivo de descarregamento de produto.

Com esses fundamentos, ajuizou a presente demanda, objetivando a nulidade do título, com consequente cancelamento dos boletos emitidos pela requerida, objetos de protestos em seu nome.

A liminar de suspensão dos protestos foi deferida mediante o depósito do valor atualizado do débito litigioso (Id. 212293600).

A requerida apresentou contestação sustentando a regularidade da emissão do título nos termos da Lei n. 11.442/2007 dada a demora no descarregamento da carga de milho.

Sobreveio a sentença de improcedência, contra a qual a apelante se insurge, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de emissão de “Duplicata Mercantil p/ Indicação” para cobrança de valores indenizatórios, como é o caso das “Estadias”.

O recurso comporta provimento.

Como é sabido a duplicata mercantil é título de crédito e encontra-se regulada pela Lei no 5.474/1968.

Essa modalidade pressupõe efetiva compra e venda mercantil a prazo ou prestação do serviço, conforme artigos 1o e 2o da referida lei. Ou seja, a duplicata nasce de uma transação comercial ou serviço prestado, em quantia equivalente à da respectiva fatura, em que se discrimina as mercadorias vendidas ou a natureza dos serviços prestados.

No caso, embora tenha havido uma relação jurídica entre as partes (empresa requerida subcontratada para o transporte de milho em grãos), as duplicatas emitidas se referem a causa não diretamente ligada a efetiva prestação de serviços ou compra e venda mercantil, mas sim, a cobrança de verba indenizatória por atraso no descarregamento das cargas, prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, o que não autoriza a emissão de duplicata. Confira-se:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
”

Na hipótese, as duplicatas referem-se a cobrança de “Estadia”, destinada a compensar os prejuízos presumidos do transportador com a indisponibilidade de seus caminhões, pela demora excessiva para descarregamento da mercadoria, o que não se enquadra como compra e venda ou prestação de serviço capaz de gerar a emissão do referido título.

Nesse sentido, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGI-BILIDADE DA DUPLICATA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE SOBRE-ESTADIA OU DEMURRAGE. DA AÇÃO.
Mantida a sentença de procedência da ação que reconheceu a inexigibilidade da duplicata para a cobrança dos valores devidos a título de sobre-estadia, uma vez que ausente compra e venda ou prestação de serviços a justificar a emissão do referido título. Busca do crédito que deve ser objeto de ação de cobrança ou indenizatória
. DA RECONVENÇÃO.A reconvenção tem natureza de cobrança e, por tal razão, tendo a parte credora se utilizado de tal ação para a cobrança do crédito que possui junto à parte devedora, desnecessário o ajuizamento de outra demanda com o mesmo objetivo. Devidamente intimada, a reconvinda não contestou a reconvenção, sendo o caso de decretar-lhe a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados, quais sejam, a utilização dos contêineres por prazo superior ao previsto, originando a cobrança dos valores a título de sobre-estadia ou demurrage. Reconvenção devidamente instruída com os documentos e cálculos comprobatórios da origem dos valores cobrados, os quais não restaram impugnados e/ou afastados pela reconvinda por quaisquer outras provas, sendo o caso de julgar procedente a reconvenção para fins de reconhecer como devido pela reconvinda/apelada o crédito buscado pela reconvinte/apelante (R$ 109.910,90), corrigido pelo IGPM a contar do ajuizamento da reconvenção e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da intimação da reconvinda para manifestar-se sobre a reconvenção. Diante da sucumbência da reconvinda, pagará as custas da reconvenção e honorários de 20% sobre o valor da condenação. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70083193318 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/10/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020) (destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AÇÃO MONITÓRIA –
Transporte rodoviário – Cobrança de indenização pelo atraso no descarregamento da mercadoria – Emissão de Duplicatas – Protesto - Sentença de procedência da ação declaratória
e improcedência da monitória – Insurgência – Cerceamento de Defesa – Preliminar que se confunde com mérito e com este será analisada –
Débito decorrente de horas excedida quando da descarga da mercadoria – Impossibilidade de emissão de duplicata para cobrança – A duplicata, por ser título causal, só pode ser emitida nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Indenização por atraso no desembarque da carga, que não se classifica como prestação de serviços – Nulidade dos títulos reconhecida
– Em que pese a possibilidade de cobrança por atraso na descarga, nos termos do art. 11, § 5o da Lei 11442/2007, necessária a utilização da via correta e da prova prevista no § 1o do art. 11 da mesma Lei - - Sentença mantida – Apelo desprovido.” (TJ-SP - AC: 10099291620198260506 Ribeirão Preto, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 29/10/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020) (destaquei)

Nesse contexto, é de ser reconhecida a inexigibilidade das duplicatas para a cobrança dos valores devidos a título de “Estadia” e, via de consequência, a nulidade do protesto dos títulos.

Ressalte-se que a busca do crédito por parte da empresa requerida deve ser objeto de ação de cobrança ou indenizatória.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso, para julgar procedente o pedido postulado na ação declaratória de nulidade de título de crédito, para reconhecer a nulidade das duplicatas e, via de consequência, reconhecer como indevidos os protestos, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024